Tribunal: TJSP
Processo: 2288283-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela de urgência para reintegração de posse. Compromisso de compra e venda de imóvel. Ausentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, mormente a prova inequívoca capaz de formar o convencimento do Julgador acerca da verossimilhança das alegações deduzidas, não há que se antecipar os efeitos da tutela jurisdicional. Ademais, quando esta é pedida na forma "inaudita

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela de urgência para reintegração de posse. Compromisso de compra e venda de imóvel. Ausentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, mormente a prova inequívoca capaz de formar o convencimento do Julgador acerca da verossimilhança das alegações deduzidas, não há que se antecipar os efeitos da tutela jurisdicional. Ademais, quando esta é pedida na forma "inaudita altera pars", os elementos para o convencimento do órgão jurisdicional devem ser apresentados com maior robustez, pois se trata de medida excepcional. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048590
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2288283-83.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
RENDIMENTO S/A, são agravados MORAN ZIGLER, RICARDO LEON
ESPERANZA GOTTA e LILIAN KORNHAUSER WEISZ DE ESPERANZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 21 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288283-83.2020.8.26.0000 -Voto no 35.794 - m
2
Voto no 35.794
Processo no: 2288283-83.2020.8.26.0000
Classe Assunto: Agravo de Instrumento - Promessa de Compra e Venda
Agravante: Banco Rendimento S/A
Agravado: Moran Zigler e outros
Agravo
de
instrumento.
Tutela
de
urgência
para
reintegração de posse. Compromisso de compra e venda de
imóvel. Ausentes os requisitos previstos no artigo 300 do
CPC, mormente a prova inequívoca capaz de formar o
convencimento do Julgador acerca da verossimilhança das
alegações deduzidas, não há que se antecipar os efeitos da
tutela jurisdicional. Ademais, quando esta é pedida na forma
“inaudita altera pars”, os elementos para o convencimento
do órgão jurisdicional devem ser apresentados com maior
robustez, pois se trata de medida excepcional. Recurso não
provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face do teor da r.
decisão interlocutória copiada às fls. 116, que indeferiu o pedido de tutela de
urgência.
A parte recorrente alega, em síntese, que está previsto expressamente na
escritura a rescisão automática do compromisso de compra e venda do imóvel em
ocorrendo o inadimplemento do preço, bem como que a possibilidade do dano
irreparável é verificada na medida em que o agravante não pode exercer o seu direito
sobre o imóvel enquanto é exercida uma posse precária pelos agravados que lhes
ocasionam danos materiais.
Foi determinado o processamento do presente recurso de agravo de
instrumento.
Dispensada a intimação da parte agravada, ainda não citada, para apresentar
resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288283-83.2020.8.26.0000 -Voto no 35.794 - m
3
Recurso regularmente processado.
Do essencial, é o relatório.
Trata-se de pedido de concessão de tutela de urgência para imediata
reintegração de posse de imóvel objeto de compromisso de compra e venda.
Com o devido respeito, em exame aos elementos que permeiam a lide, em
sede de cognição sumária, de rigor concluir pela ausência dos requisitos para a
concessão da almejada tutela de urgência.
Com todas as vênias, as questões relativas à rescisão do contrato e ao alegado
inadimplemento exigem efetivo contraditório e eventual dilação probatória,
dissonando da medida inadita altera pars.
Da mesma forma, não está comprovado o periculum in mora imprescindível
para a reintegração de posse do imóvel compromissado.
Registre-se que os requisitos para o deferimento da tutela de urgência devem
estar demonstrados de forma indubitável e com maior robustez, por tratar-se de
medida de caráter excepcional. Nesse diapasão, colaciona-se o julgado abaixo, a
saber:
“REQUISITOS - CPC ART. 273 -
TUTELA
ANTECIPADA
-
Requisitos
-
Ausência
dos
pressupostos do artigo 273 e inciso, do Código de Processo Civil,
ensejadores da concessão - Deferimento inaudita altera pars é
medida excepcional, que não se configura na hipótese - Tutela
indeferida - Recurso não provido”.1
Assim, até o presente momento processual, os elementos trazidos aos autos
não são suficientes para autorizar a antecipação da tutela tendo em vista que, em sede
de cognição sumária, não há como verificar os elementos inerentes à rescisão do
contrato em razão de inadimplemento.
Destaque-se que, quanto à ausência dos requisitos autorizadores para
1 Extinto 1o TACivSP Processo no 1267525-3 8a Câmara Rel. Des: Rubens Cury Julgamento: 18/02/2004.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288283-83.2020.8.26.0000 -Voto no 35.794 - m
4
concessão de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional previstos no artigo 300
do Código de Processo Civil, a orientação jurisprudencial é a seguinte, a saber:
“REQUISITOS - LIMINAR - PROVA -
TUTELA
ANTECIPADA
-
Requisitos
-
Ausência
de
comprovação da verossimilhança amparada em prova inequívoca -
Cassação da medida liminar determinada - Recurso provido para
esse fim”.2
“REQUISITOS - PROVA - TUTELA
ANTECIPADA - Requisitos - Ausência do requisito essencial da
verossimilhança amparada em prova inequívoca. Questão de
grande complexidade - Determinada a cassação da tutela antes
concedida - Recurso provido”.3
“Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de
dívida. Proibição de protesto de títulos. Pedido de antecipação de
tutela. Inexistência de prova inequívoca dos fatos articulados pela
parte agravante, requisito indispensável à concessão da tutela
antecipada, existindo necessidade de dilação probatória a fim de
que se conduza ao convencimento da verossimilhança das
alegações trazidas. Os elementos apresentados não permitem,
desde logo, a antecipação da tutela. Para tal, devem estar presentes
os requisitos do art. 273 do Código de Processo Civil, o que não
ocorre na espécie. Precedentes da Corte. Decisão Monocrática.
Recurso
com
negativa
de
seguimento,
por
manifesta
improcedência, em decisão monocrática”.4 (o destaque não está no
original).
“ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Requisitos. Inexistência de
Prova Inequívoca. Indeferimento. A tutela antecipada importa em
2 Extinto 1o TACivSP
Processo no 1258253-3
8a Câmara
Rel. Des: Franklin Nogueira
Julgamento:
28/04/2004.
3 Extinto 1o TACivSP
Processo no 1220840-5 - 8a Câmara
Rel. Des: Franklin Nogueira
Julgamento:
01/10/2003
4 Agravo de Instrumento no 70012552063, 5a Câmara Cível, TJRS, Rel. Des: Ney Wiedemann Neto, Julgado em
09/08/2005.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288283-83.2020.8.26.0000 -Voto no 35.794 - m
5
juízo provisório de procedência total ou parcial da demanda, razão
pela qual a Lei exige prova inequívoca para a sua concessão.
Prova inequívoca é a prova robusta, estreme de dúvidas, que
convença o juiz da verossimilhança da alegação. Sempre que o
autor pleitear a antecipação initio litis, a prova do alegado deve ser
pré-constituída. Na ausência dessa prova não pode o juiz conceder
a antecipação da tutela, ainda que milite em favor do autor uma
certa aparência de bom direito”.5 (o destaque não está no original).
Por consequência, com a devida vênia, não se vislumbra preenchidos os
requisitos essenciais para a concessão da liminar pleiteada nos moldes pretendidos e
de prova inequívoca da verossimilhança das alegações da parte agravante, o presente
recurso não merece ser provido.
Ante o exposto, nega-se provimento ao presente recurso de agravo de
instrumento, mantendo-se a r. decisão recorrida como lançada.
Roberto Mac Cracken
Relator
5 Agravo de Instrumento no 2002.002.12508 2a Câmara Cível, TJRJ Rel. Des: SERGIO CAVALIERI FILHO.